Tribunal: TJMT
Processo: 1012596-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012596-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ERICK MUCUTA MESSIAS (AGRAVADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPROCEDÊNCIA – INTERVALO QUE EQUIVALE A PENA CUMPRIDA – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA QUE O SIMPLES ABATIMENTO DO
QUANTUM
TOTAL DE PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução da pena, o período de prisão provisória deve ser computado para fins de verificação do atingimento do requisito objetivo (temporal) para a progressão de regime, e não simplesmente abatido do total da reprimenda aplicada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 0020920-21.2014.8.11.0002 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou o cômputo do período de prisão provisória para a progressão de regime do reeducando
Erick Mucuta Messias
.

Em síntese, o
parquet
argumenta que a detração deve influir no montante total da reprimenda a ser cumprida, e não na fração de pena necessária para a progressão (Id. n. 133254189).

Por sua vez, o agravado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 133254193).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 133254194).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. n. 133485699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se insurge
contra decisão que determinou o cômputo do período de prisão provisória para a progressão de regime do reeducando
Erick Mucuta Messias
.

Em síntese, o
parquet
argumenta que a detração deve influir no montante total da reprimenda a ser cumprida, e não na fração de pena necessária para a progressão.

Sem razão, contudo.

Sobre o tema, é importante registrar que o artigo 42 do Código Penal dispõe que o período de prisão cautelar deve ser computado como
pena efetivamente cumprida
.

Por sua vez, o art. 112 da Lei de Execução Penal prevê que a reprimenda privativa de liberdade será executada
progressivamente
com a transferência para regime
menos rigoroso
, a ser determinada pelo magistrado quando o reeducando tiver cumprido a porcentagem de pena indicada em um dos oito incisos desse dispositivo legal, de acordo com fatores como espécie delitiva, primariedade e reincidência.

Como a lei é omissa no tocante ao método exato de
incidência
do
tempo
de prisão provisória no
desconto
da sanção definitiva, o julgador deve ter por norte a interpretação mais benéfica ao reeducando e que melhor atenda à finalidade ressocializadora da pena. Nessa linha intelectiva, é evidente que o referido intervalo, caracterizando-se como
pena cumprida
em condições equivalentes ao
regime fechado
, deve
concorrer para o adimplemento da fração de tempo necessária à progressão de regime – até porque o “abatimento” da pena total aplicada é efetuado na própria sentença condenatória, exclusivamente para fins de abrandamento do regime inaugural, com base no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal e em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Confira-se, a propósito, o enunciado sumular n. 716 do Supremo Tribunal Federal:

“
716. Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
”

Logo, não faz sentido que, após o trânsito em julgado da condenação e o início do cumprimento definitivo da pena, o período que o reeducando permaneceu preso provisoriamente seja desprezado para fins de verificação do atingimento do requisito objetivo (temporal) para a progressão. Com efeito, tal interpretação implicaria a manutenção do indivíduo privado de sua liberdade por tempo superior ao necessário para o desconto do regime mais severo.

Não foi por acaso que o Superior Tribunal de Justiça, revisitando sua orientação tradicional sobre a matéria, passou a adotar a tese de que o marco inicial para o cômputo de benefícios executórios, em hipótese de unificação de penas, deve ser a data da
última prisão
do reeducando (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 456.329/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 18.2.2020; data da publicação: 28.2.2020).

Como bem sistematizado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Paulo da Cunha em recente julgamento de caso semelhante, “
a fração para fins de progressão de regime deverá ser calculada sobre a pena verdadeiramente imposta junto à condenação, incidindo a detração tão somente sobre o resultado então obtido
”, uma vez que “
o período de prisão provisória figura, apropriadamente, como um adimplemento prévio de parte do requisito necessário à obtenção do benefício
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1004961-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.6.2021; data da publicação: 25.6.2021).

Não é outro o posicionamento deste órgão colegiado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO QUE FIXOU COMO MARCO TEMPORAL INICIAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS A DATA DA PRISÃO CAUTELAR – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONSIDERAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO DIES A QUO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DA PRISÃO CAUTELAR COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O tempo de custódia cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida para fins de progressão de regime, não somente descontado da soma final da condenação.

Ressalvados os casos de prática de falta grave durante a prisão processual, deve ser considerada a data da segregação cautelar como dies a quo para obtenção de benefícios executórios
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005465-40.2015.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6.11.2019; data da publicação: 7.11.2019).

Nesse contexto, concluo estar correta a decisão que considerou o período de prisão provisória do agravado (de 24 de outubro de 2011 a 3 de fevereiro de 2012, de 29 de fevereiro de 2012 a 25 de julho de 2012 e de 8 de novembro de 2013 a 13 de dezembro de 2013) como pena efetivamente cumprida, computando-o na fração necessária para a progressão de regime, e não do
quantum
total da reprimenda.

Diante do exposto, em
consonância com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022